Tribunal: TJPA
Processo: 0805835-95.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805835-95.2021.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES, FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0805835-95.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTES:
FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA E JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES

ADVOGADO: DR. GABRIEL DE LIMA RODRIGUES- OAB/32.566

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE IMPROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0805835-95.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTES:
JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES E FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA

ADVOGADO: DR. GABRIEL DE LIMA RODRIGUES- OAB/32.566

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES E FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento do valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, por violação ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03 (tráfico de entorpecentes e posse de munição de uso restrito, sem autorização.

Consta na denúncia (ID 18622615) em resumo, que em 24/04/2021, por volta das 21h30min., uma guarnição da polícia militar em ronda pelo Bairro da Sacramenta, ao transitar pela rua Júlia Ramos, esquina da Rua José Modesto, avistou os recorrentes, momento em que tentaram se evadir do local para dentro de uma residência, razão pelas quais realizaram a abordagem dos mesmos.

O apelante FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA foi o primeiro a ser abordado em frente a referida residência e, durante a realização do procedimento de revista, foi encontrada em sua posse, mais especificamente nas vestes, certa quantidade de entorpecentes. Posteriormente, foi efetuada a abordagem do recorrente JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES, o qual adentrou na residência onde disse residir.

Diante da situação, os policiais resolveram efetuar uma busca no imóvel e encontraram no interior deste e nas imediações, a importância de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais); 07 (sete) pequenas “petecas” com substância semelhante ao entorpecente conhecido como “cocaína”; 126 (cento e vinte e seis) pequenas “petecas” com substância semelhante a “maconha”; 01 (uma) pedra de substância feita de material de natureza semelhante a “cocaína”; 19 (dezenove) pequenas porções semelhante a “cocaína”; 23 (vinte e três) “tabletes” (textuais) com substância semelhante a “maconha”; 01 (um) saco contendo uma porção semelhante a “maconha”; 14 (quatorze) cartuchos intactos de calibre 762 e, por fim 18 (dezoito) cartuchos intactos de calibre 556.

Devido aos fatos os Recorrentes foram denunciados como incursos na sanção do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da lei 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18622690), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18622691), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a modalidade de consumo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 18622696 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 19330631).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição dos recorrentes com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que os recorrentes foram presos em flagrante delito, por agentes públicos que
estavam em ronda pelo Bairro da Sacramenta, quando ao transitarem pela Rua Júlia Ramos, esquina com a Rua José Modesto, avistaram dois homens em atitude suspeita os quais ao visualizarem a guarnição tentaram se evadir.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem de FILIPE DANTAS DOS REIS DA SILVA em frente a referida residência e durante a realização do procedimento de revista, foi encontrada em sua posse, mais especificamente nas vestes, certa quantidade de entorpecentes. Posteriormente, foi efetuada a abordagem do apelante JEFFERSON WENDELL DE FARIAS RODRIGUES, o qual adentrou na residência onde disse residir.

Diante da situação, os policiais resolveram efetuar uma busca pela residência e encontraram no interior do imóvel e nas imediações, a importância de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais); 07 (sete) pequenas “petecas” com substância semelhante ao entorpecente conhecido como “cocaína”; 126 (cento e vinte e seis) pequenas “petecas” com substância semelhante a “maconha”; 01 (uma) pedra de substância feita de material de natureza semelhante a “cocaína”; 19 (dezenove) pequenas porções semelhante a “cocaína”; 23 (vinte e três) “tabletes” (textuais) com substância semelhante a “maconha”; 01 (um) saco contendo uma porção semelhante a “maconha”; 14 (quatorze) cartuchos intactos de calibre 762 e, por fim 18 (dezoito) cartuchos intactos de calibre 556, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico e Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 18622577).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do que, o usuário, muitas vezes assume essa condição para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e sendo o delito de tráfico de tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024